Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. PECULIARIDADES DO CASO. DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO TORNADA INSUBSISTENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – De acordo com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp no 1333988/SP) no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui e não faz coisa julgada, é descabida a determinação expedição de precatório para pagamento da multa que, analisando-se as peculiaridades do caso concreto, não é devida, seja pela sua exorbitância, seja pelo cumprimento satisfatório da obrigação de fazer que foi imposta à Fazenda Pública.
2 – Por outro lado, no que tange à determinação de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento da dívida principal, não há razão que justifique a sua extirpação, porque decidida a matéria em consonância com o título judicial exequendo, não há que se falar em advertência ao Juiz de origem sobre a observância do disposto na Constituição Federal e na Lei quando, concretamente, não se apresenta razão justificadora para o não cumprimento da coisa julgada formada no título judicial.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.